Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERÁTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.
2. Não houve qualquer debate sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé em primeiro grau: o recurso não deve ser conhecido quanto a este aspecto.
3. Está sedimentado na doutrina e jurisprudência que o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático (relação de consumo) não afasta aplicação simultânea e coordenada de outras normas. Não há como o CDC exaurir todos os temas relacionados às mais diversas atividades desenvolvidas no mercado de consumo. O que se observa, não apenas na área do Direito do Consumidor, é a crescente incidência de várias leis especiais em relação ao mesmo fato, o que exige do intérprete e aplicador do direito a realização de diálogo das fontes, ou seja, análise simultânea e harmônica de inúmeros diplomas legais para definição de direitos e solução de conflitos (Cláudia Lima Marques, Manual de Direito do Consumidor. 9a São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 145-153).
4. No tocante ao cartão de crédito consignado, diversos diplomas legais devem ser analisados em conjunto para verificar sua legalidade e traçar seus contornos jurídicos. Além da perspectiva constitucional de proteção ao consumidor, mercado pautado pela livre iniciativa e concorrência (art. 5o, XXXII e art. 170), deve-se considerar o Código Civil, a Lei 10.830/2003, com as alterações da Lei 13.172/15, o Decreto 8.690/16 e o Código de Defesa do Consumidor. Cabe à instituição financeira prestar informações adequadas sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). No caso dos autos, não houve adequado desempenho deste dever por parte do fornecedor.
5. O parâmetro percentual para análise de abusividade dos juros remuneratórios é a “taxa média de mercado” para determinado segmento de empréstimo. Ressalte-se, todavia, a necessidade de análise contextual da contratação do empréstimo, com especial atenção ao momento pré-contratual, à forma de celebração do negócio jurídico, o respeito a boa-fé objetiva, principalmente no seu aspecto de oferecer informações claras, adequadas e completas sobre os custos da operação, de modo a permitir livre exercício de escolha pelo consumidor (art. 6o, II, do CDC).
6. Em face da boa-fé objetiva, exige-se dos contratantes conduta, leal, transparente, respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II). No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o custo e característica de cada modalidade. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal).
7. Além de informação adequada, clara e completa sobre a proposta de empréstimo, deve o consumidor ter a oportunidade de saber se o fornecedor possui outras modalidades de crédito com custo menor, assim como ocorre em todas as áreas do mercado de consumo. No mercado de consumo, o vendedor deve indicar as inúmeras opções de venda de produtos e serviços para que o consumidor, bem informado, exerça o direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
8. No controle de abusividade do conteúdo do contrato, o juiz deve, na medida do possível, preservar o negócio jurídico, de modo a atender à vontade e interesse do consumidor e evitar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Análise sistemática do CDC deixa claro que o Poder Judiciário tanto pode invalidar a cláusula abusiva como realizar a modificação do seu conteúdo.
9. Na hipótese, com o objetivo de preservar a validade do contrato, é suficiente a adequação da taxa de juros do contrato. A melhor solução é modificar a cláusula contratual que estabelece a taxa de juros remuneratório, com a redução para 1,8% ao mês. Tal taxa é, conforme ampla publicidade do banco (apelado), oferecida nos empréstimos consignados (fato notório).
10. Não constatada qualquer violação a direito da personalidade do consumidor, não cabe a condenação à compensação de danos morais.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.